Tribunal: TJMT
Processo: 0010025-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010025-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010025-59.2018.8.11.0002

APELANTE: EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO
[ART. 155, § 4o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP]
–
PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – RÉU REINCIDENTE – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça está demonstrada pela prova testemunhal produzida.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A multirreincidência do réu autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso. Exegese do art. 33 do Código Penal.

A reincidência específica obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do que dispõe o art. 44 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010025-59.2018.8.11.0002

APELANTE: EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, condenado pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande pela prática de tentativa de furto qualificado [art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP], que o apenou com 9 [nove] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 24 [vinte quatro] dias-multa.

Pede a absolvição do apelante, em razão de, ao ser interrogado em juízo, ele ter negado o cometimento do crime, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, com a substituição dela por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CP.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0010025-59.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que, no dia 01/06/2018, por volta das 00h30, na Agência do Banco do Brasil localizada na Av. Couto Magalhães, em Várzea Grande, EVERSON tentou subtrair, para si ou para outrem, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, não obtendo êxito no intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

THIAGO SATIRO ALBINO, Tenente da Polícia Militar, declarou na fase inquisitiva,
verbis
:

“Que nesta data, por volta de ooh30, o depoente, juntamente com o SD PM LAURIANO, foi acionado para atender a ocorrência de furto na agência do Banco do Brasil na Av. Couto Magalhães, nesta cidade; que no local ouvimos o barulho da perfuração na parede lateral, porém apenas os materiais utilizados foram encontrados; que a guarnição aguardou nas proximidades para averiguação; que, cerca de três horas depois do ocorrido, o conduzido retornou no local e reiniciou a perfuração; que aproximamos e observamos o conduzido realizando a perfuração na parede da agência; que, ao perceber a guarnição, o conduzido tentou fugir, pulando muros, e foi detido já na Av. Couto Magalhães; que diante dos fatos, encaminhamos o conduzido até esta Central de Flagrantes para as providências.”

EDUARDO MOREIRA LAURIANO, Soldado da Polícia Militar, corroborou as declarações de THIAGO.

EVERSON negou a autoria do crime, afirmando que
“estava nas proximidades durante o furto”
e que
“correu com medo da polícia”
.

Foram apreendidos no local um alicate de corte, duas chaves de fenda grandes, duas espátulas, uma marreta, uma alavanca, um arco de pua e uma mochila preta, que estavam sendo utilizados para abrir o buraco na parede da agência bancária.

Pelas fotografias acostadas no relatório policial e no laudo pericial, é possível notar que o cadeado do portão, que dá acesso ao corredor lateral da agência, foi rompido, e a parede estava sendo escavada em sua parte inferior.

Na instrução processual, THIAGO reiterou as declarações prestadas, acrescentando que
“quando a gente entrou lá, o cidadão pulou o muro e tentou fugir da guarnição [...]; se não me engano depois que ele deu a volta e saiu na direção da rua, a gente conseguiu prender ele”
.

EDUARDO corroborou com THIAGO, esclarecendo que, quando entraram pela lateral da agência bancária, já notaram o cadeado arrombado e, ao se aproximarem, viu
“o vulto dele pulando, aí a gente pediu apoio, fizemos o cerco”
, prendendo o réu nas proximidades do local em que abria um buraco na parede, no intuito de ingressar na agência bancária.

Embora o réu tenha negado que estivesse no local para furtar, aduzindo que se encontrava nas proximidades para fazer uso de droga, esta versão está divorciada do contexto fático probatório, pois os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de EVERSON confirmaram, em juízo, a tentativa de furto que ele praticava, quando foi surpreendido e tentou empreender fuga.

Ao contrário do que sustenta a defesa, há provas seguras e robustas do crime imputado ao recorrente.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

[...] 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
. [...] (AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

[...] 2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

[...]
2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
3. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, consolidou seu entendimento sobre o tema, com a edição do Enunciado no 8,
verbis
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Portanto, a prova testemunhal produzida em juízo revela-se harmônica e suficiente para a manutenção do édito condenatório, sendo descabida a pretensão absolvitória.

No que pertine à alteração de regime de cumprimento da reprimenda, observo que, na quantificação da pena-base, o juízo singular considerou todas as circunstâncias judiciais [art. 59, CP] favoráveis ao réu, fixando-a no mínimo legal.

Ocorre que EVERSON é reincidente – ostentava, na data do fato, 8 [oito] condenações transitadas em julgado – de modo que, de acordo com a regra contida no art. 33, § 2o, do Código Penal, apesar de a pena privativa de liberdade ser inferior a 4 [quatro] anos, o regime mais gravoso deve ser adotado, tal como ocorreu na sentença. Nesse sentido:

[...] 4. No caso dos autos, contudo, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2o, "b", do CP. [...] [HC 550.506/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020].

Por derradeiro, descabida a pretensão de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque, como visto, o apelante é multirreincidente, não preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 44, II, do Código Penal.

Diante do exposto,
conheço
do recurso manejado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020